Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-84.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001314-84.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SILCE MIRIAM DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-84.2020.8.26.0576 -Voto no 40242
2
VOTO No 40242
APELAÇÃO No 1001314-84.2020.8.26.0576
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
APELANTE
: SILCE MIRIAM DE SOUZA
APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Cessão de crédito – Origem do débito comprovada nos
autos – Regularidade na inscrição do nome da autora em
cadastros de inadimplentes – Danos morais não
configurados – Ação improcedente – Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de
folhas 126/130, cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-84.2020.8.26.0576 -Voto no 40242
3
Apela a autora (fls. 132/141).
Alega que, não foi notificada de cessão de crédito havida
entre o réu e a empresa Viavarejo S/A, de modo que ela não possui
qualquer eficácia em relação à recorrente, sendo indevidos os
apontamentos de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta que “o termo de cessão de crédito de fls. 37,
realizado com a Via Varejo S.A é totalmente genérico, não demonstrando e
muito menos comprovando a existência do suposto débito negativado às fls.
11/14” (sic).
Requer a reforma da sentença, a fim de declarar a
inexistência dos débitos descritos às fls. 11/14, com a condenação do
apelado no pagamento de indenização por danos morais.
Às contrarrazões estão às fls. 144/159.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 162/163).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 164.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta, sob a alegação de que a
autora tomou conhecimento de que o réu efetuou negativações em seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos de R$ 552,82
e R$ 549,38, ambos datados de 19/02/2015, tratando-se de uma suposta
cessão de crédito.
Diz que, não possui nenhuma relação jurídica com o réu e
não foi previamente notificada de cessão de crédito (art. 290 do Código
Civil), a qual não tem nenhuma eficácia em relação a si, sendo indevidas as
inscrições do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Requer a decretação da procedência da demanda, a fim
de declarar a inexistência dos débitos, com a condenação do requerido no
pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-84.2020.8.26.0576 -Voto no 40242
4
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 21/36).
Alega que, as dívidas que ensejaram os apontamentos
em desfavor da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tiveram
origem em contratos firmados com a empresa Viavarejo e posteriormente
foram objeto de cessão de crédito ao contestante, que agiu no exercício
regular de direito ao efetuar as negativações, sendo descabida a pretensão
autoral. Junta os documentos de fls. 37/39 e 89/90.
Após a réplica (fls. 113/121), sobreveio a r. sentença de
improcedência (fls. 126/130).
O MM. Juiz de Direito deu à causa a correta e adequada
solução.
Não restam dúvidas de que são aplicáveis as regras do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
Todavia, diante a ausência de verossimilhança das
alegações da autora, sequer deveria ser determinada a inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII, do CDC) no caso em comento.
Pela prova dos autos, há um negócio jurídico entre a
autora e a empresa Viavarejo S/A, tendo a requerente se obrigado ao
pagamento pelos serviços prestados.
O réu trouxe aos autos documentos comprovando que a
empresa Viavarejo S/A lhe cedeu os créditos relativos aos contratos
questionados nos autos.
Embora a autora alegue que o réu incluiu, indevidamente,
o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tal alegação não encontra
amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Mesmo que a requerente possa ser considerada
consumidora, ela tem o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos que
alega, apresentando, ao menos, indícios de seu direito, como já decidiu esta
Corte (apelação no 7037256-6, Rel. Des. Jacob Valente, j. 08/10/2008).
O contexto fático do caso vertente não recomendava a
dispensa da comprovação que as inscrições do nome da autora no cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-84.2020.8.26.0576 -Voto no 40242
5
de inadimplentes ocorreram ilicitamente. E a requerente não se desincumbiu
do “ônus probandi” que lhe incumbia.
A alegação genérica de desconhecimento dos débitos
não tem o condão de isentar a autora do pagamento.
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas nos autos não confirmaram, de maneira efetiva, a versão
dos fatos em que se fundamentou o pedido inicial.
Convém destacar que a notificação não constitui requisito
de validade da cessão de crédito. Sua função é apenas evitar que o devedor
pague mal, a quem já não é mais o seu credor.
A propósito, o E. STJ já decidiu que “O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente
duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário
as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores
à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da
cobrança (artigo 294 do Código Civil)... A falta de notificação não interfere
com a existência ou exigibilidade da dívida ...” (AgRg no REsp 1408914/PR,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22/10/2013).
Diante da inadimplência, as negativações ocorreram em
exercício regular do direito, não havendo ilícito caracterizador de danos
morais.
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito.
Inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Aplicação do CDC.
Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações.
Alegação do autor de que inexiste débito. Não comprovação dos fatos
constitutivos do seu direito. Origem da dívida que encontrou respaldo nos
documentos apresentados pelo réu. Dívida de cartões de crédito. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-84.2020.8.26.0576 -Voto no 40242
6
de comprovação do seu pagamento. Ônus que competia ao devedor.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (apelação no
1027189-29.2015.8.26.0577, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 10/05/2016).
Portanto, não merece acolhida a pretensão autoral para
que seja declarada a inexistência dos débitos, com a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, majorados
os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida
à autora.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator